Tribunal: STJ
Processo: 2083070-41.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2202889 - SP(2025/0087479-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: R P C O (MENOR)
REPR. POR
: A R O DE A
ADVOGADO
: FERNANDO MARANINI NETO - SP282314
RECORRIDO
: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO
: RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
EMENTA
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO.
HIPOSSUFICIÊNCIA
NÃO
COMPROVADA.
ALTERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem decidiu, com amparo no contexto fático
probatório, que a hipossuficiência alegada não foi comprovada. Assim,
rever as conclusões quanto a justiça gratuita demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54067011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:30
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 78c6c829-a647-487c-b552-a8492684281c

RECURSO ESPECIAL No 2202889 - SP (2025/0087479-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: R P C O (MENOR)
REPR. POR
: A R O DE A
ADVOGADO
: FERNANDO MARANINI NETO - SP282314
RECORRIDO
: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO
: RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
EMENTA
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO.
HIPOSSUFICIÊNCIA
NÃO
COMPROVADA.
ALTERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem decidiu, com amparo no contexto fático
probatório, que a hipossuficiência alegada não foi comprovada. Assim,
rever as conclusões quanto a justiça gratuita demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto por R. P. C. O. (R.), com fundamento
no
III, alíneas
e
, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de
art. 105,
a
c
São Paulo, da relatoria da Desa. MÔNICA RODRIGUES DIAS DE CARVALHO, assim
ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação de fazer Plano de
saúde Tratamento auditivo Benefício da gratuidade processual indeferido
em face da falta de apresentação dos documentos requisitados pelo
Documento eletrônico VDA53782260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:33
Código de Controle do Documento: aec0ae14-a07d-473f-a4de-f59b61c88920

juízo Sendo a agravante menor de idade, a presunção de
hipossuficiência que opera em seu favor pode ser afastada se há notícia
de que a família, que é responsável pelo custeio de suas despesas, vive
situação econômica confortável Representante legal da agravante que
se recusa a apresentar documentos requisitados pelo juízo e que consta
ser consultor tributário, atividade que, em regra, aufere salários elevados
Justiça gratuita indeferida Tutela de urgência que não chegou a ser
indeferida, aguardando a questão do recolhimento das custas
processuais Possibilidade de supressão de instância - Agravo não
provido, com observação.

Nas razões do presente recurso, R. alegou, a par de dissídio jurisprudencial, a
violação dos arts. 2o, 3o , 9o do CPC, asseverando que a gratuidade da justiça é um
direito personalíssimo e que sua necessidade é presumida.
Foram apresentadas as contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece prosperar.
A jurisprudência desta Corte é firme quanto ao deferimento da assistência
judiciária gratuita para a pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a
impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio.
Ademais, é assente no STJ o entendimento segundo o qual a presunção de
hipossuficiência declarada pelo beneficiário ou postulante à assistência judiciária gratuita
é relativa, podendo ser ilidida pela parte adversa ou, ainda, exigida a sua comprovação
pelo magistrado, sob pena de indeferimento ou revogação.
Assim, a autodeclaração de insuficiência financeira para arcar com as
despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família goza de presunção
relativa de veracidade, podendo ser afastada pelo magistrado fundamentadamente
quando constatar elementos de prova em sentido contrário.
No caso dos autos, o TJSP, após análise dos autos, concluiu que não foi
comprovada a hipossuficiência financeira.
Confira-se o aresto recorrido:

O agravo não merece ser provido.
Documento eletrônico VDA53782260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:33
Código de Controle do Documento: aec0ae14-a07d-473f-a4de-f59b61c88920

O juízo de origem determinou a apresentação de documentos do
representante legal da menor, agravante e paciente e, na falta da
apresentação desses documentos, indeferiu a gratuidade processual (fl.
48).
A gratuidade da justiça é destinada às pessoas que efetivamente
necessitam do benefício, sendo tal assistência resguardada pela Carta
Magna, em seu artigo 5o, inciso LXXIV: “o Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”.
A assistência judiciária ainda é disciplinada no Código de Processo Civil,
em seu artigo 98: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei”.
Portanto, a benesse legal tem como fundamento garantir o acesso ao
Judiciário às pessoas que não possam suportar o custeio do processo
sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família. Essa aferição se
faz, primordialmente, entre a despesa exigida e a renda auferida pela
parte que pleiteia o benefício.
Assim, ainda que a menor não possua renda própria, se a família possui
situação econômica favorável, esta, que é responsável pelo custeio das
despesas da menor, deverá arcar com os custos do processo, para que
o instituto não seja banalizado, como bem apontado pelo Ministério
Público, devendo ser concedido apenas a quem não tenha condições de
arcar com os custos do processo.
Veja que o magistrado de primeiro grau determinou a apresentação de
documentos do representante legal da agravante, que, segundo a
agravada, é consultor tributário (fl. 67), atividade que, em regra, gera
renda superior ao limite de isenção. A agravante simplesmente se
recusou a apresentar tais documentos, e só por isso o benefício não foi
concedido. A menoridade implica em presunção de hipossuficiência, mas
a presunção pode ser afastada por indícios em sentido contrário.
Tivesse a agravante, em uma das seis manifestações que fez no curso
do processamento deste agravo, apresentado os documentos
requisitados pelo juízo, poderia ser conhecida a situação financeira da
família e avaliada a alegada hipossuficiência. Como não o fez, deve
prevalecer o indeferimento da gratuidade processual.

Desse modo, revisar a conclusão a que chegou o Tribunal
, demanda a
a quo
reavaliação de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado no âmbito do
recurso especial, nos termos da mencionada Súmula n. 7 desta Corte, segundo a qual: A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.
Nesse sentido, confiram-se os precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INDICAÇÃO DE OFENSA A SÚMULA.
Documento eletrônico VDA53782260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:33
Código de Controle do Documento: aec0ae14-a07d-473f-a4de-f59b61c88920

IMPOSSIBILIDADE NO APELO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SANÇÃO POR
SÚMULA 7/STJ.
ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar violação a verbete
sumular em recurso especial, visto que o enunciado não se insere no
conceito de lei federal, previsto no
III, a, da Constituição
art. 105,
Federal, consoante a Súmula 518 desta Corte: "Para fins do
III,
art. 105,
a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em
alegada violação de enunciado de súmula".
2.
A jurisprudência desta Corte de Justiça perfilha o
posicionamento de que a concessão do benefício de gratuidade da
justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a
precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor,
presunção de insuficiência de recursos (Súmular 481/STJ).
2.1. Tendo a Corte local entendido que a parte requerente da
gratuidade não comprovou a alegada hipossuficiência, a revisão
dessa convicção demandaria o reexame de fatos e provas,
providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n.
7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
3. A interposição dos recursos cabíveis não acarreta a imposição de
multa por ato atentatório à dignidade da justiça ou por litigância de má-fé,
pois se trata de regular exercício do direito de defesa.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.225.058/MT,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de

3/4/2023,
10/4/2023
– sem destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PEDIDO
DE
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É incabível a apreciação da matéria constitucional abordada no
recurso especial, sob pena de usurpação da competência do eg.
Supremo Tribunal Federal (CF,
III).
art. 102,
2. Em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza
tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o singelo
requerimento para concessão da assistência judiciária gratuita. Todavia,
o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com
base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de
hipótese de miserabilidade jurídica (
§§ 2o e 3o).
CPC/2015, art. 99,
3. Na hipótese, o eg. Tribunal a quo, considerando aspectos da causa,
como o objeto do litígio, dívida superior a quatrocentos mil reais,
profissão do requerente, assistido por advogado particular, além da
Documento eletrônico VDA53782260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:33
Código de Controle do Documento: aec0ae14-a07d-473f-a4de-f59b61c88920

ausência de juntada de documentos comprobatórios de situação
financeira, quando instado a fazê-lo, não concedeu o benefício sob o
entendimento de não estar evidenciada a hipossuficiência do postulante.
4. Nesse contexto, tem-se que a pretensão de alterar tal
entendimento, a fim de reconhecer a hipossuficiência do agravante,
demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que encontra
óbice na Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.212.207/RJ,
Turma, julgado em
DJe de

6/3/2023,
21/3/2023 – sem destaque no
original)

Nessas condições,
do recurso especial.
NÃO CONHEÇO
Descabida a majoração de honorários.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53782260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:33
Código de Controle do Documento: aec0ae14-a07d-473f-a4de-f59b61c88920

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.202.889 / SP
Número Registro: 2025/0087479-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10075001520248260114 20830704120248260000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : R P C O (MENOR)
REPR. POR
: A R O DE A
ADVOGADO
: FERNANDO MARANINI NETO - SP282314
RECORRIDO
: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO
: RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA54007357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:51:01
Código de Controle do Documento: efa83dc9-8b08-41cb-a8b4-9422a088731b

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:51:01
Código de Controle do Documento: efa83dc9-8b08-41cb-a8b4-9422a088731b